Tribunal: TJES
Processo: 5001281-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001281-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTO WESLEY TAPIAS TAVARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001281-09.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO WESLEY TAPIAS TAVARES

Advogados do(a) AGRAVADO: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922, LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, em mandado de segurança (proc. nº 0007307-36.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar do agravado, mantendo-o no quadro de acesso por antiguidade e merecimento para graduação a cabo QPMP-C, com a sua consequente reinclusão no processo seletivo de promoção.

Em suas razões recursais o recorrente alega, em suma:
(i)
que a exclusão do candidato não feriu o princípio da legalidade, pois a administração apenas aplicou o teor do art. 22 da Lei Complementar nº 911/2019;
(ii)
que até a data limite das alterações (31.12.2019), deve o candidato preencher os requisitos constantes da legislação para constar no quadro de acesso do concurso de promoção a Cabo;
(iii)
que embora o candidato tenha sido considerado apto para o serviço em
05.06.2019
conforme o laudo emitido pela JMS (Juntar Militar de Saúde), com validade até
05.06.2023
, segundo o art. 31 da Portaria nº 706R/2017, verifica-se que havendo fato superveniente que possa afastar o militar de suas funções, como no presente caso, deve esta prevalecer, sobretudo porque foi realizado nova inspeção de saúde, onde o candidato foi considerado inapto para o exercício da atividade militar entre
03.07.2019
a
14.02.2020
,
sem relação de causa e efeito
com o serviço castrense, havendo previsão de retorno somente em
15.02.2020
- nos termos do BGPM nº 008/2020;
(iv)
que não atendeu ao requisito do inciso III do art. 16 da legislação suso mencionada, na data de encerramento das alterações computáveis para a confecção dos quadros de acesso, deve-se entender pela manutenção de sua exclusão do quadro de acesso para a promoção à graduação de Cabo;
(v)
inexistência de ferimento ao princípio da isonomia, especialmente porque outros militares também foram excluídos do certamente ao não preencher os requisitos exigidos pela legislação;
(v
i
)
requer a antecipação da tutela recursal para imediata participação e convocação para as próximas fases do certame e no mérito a reforma da decisão.

Decisão de ID nº 540479
indeferi
ndo
o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem c
ontrarrazões
, embora intimado o recorrido, conforme certificado pela Secretaria de Câmara (ID nº 610421).
Parecer
da Procuradoria de Justiça (ID nº 600245) afirmando inexistir causa que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 30 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001281-09.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO WESLEY TAPIAS TAVARES

Advogados do(a) AGRAVADO: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922, LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se na origem de mandado de segurança com pedido de tutela antecipada impetrado pelo agravado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para ser reincluído no processo seletivo de promoção para o quadro de acesso por antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) a graduação de cabo QPMP-C.

Alega que no BECG nº 007 de 19/02/2020 publicou, de forma provisória, sua eliminação do certame com a justificativa de “saúde irregular”, em razão de estar incapaz temporariamente para o serviço da PMES na data de encerramento das alterações. Após o recurso administrativo, o pedido restou indeferido conforme publicado no BECG nº 017 de 06.04.2020.

O Juiz de primeiro grau concedeu a antecipação da tutela provisória para reincluir o recorrido no processo de promoção e, em sede de agravo de instrumento, mantive os efeitos da decisão de origem por entender que não estava preenchido o requisito do
periculum in mora pelo
Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Após rever detidamente toda a argumentação da Fazenda Pública e a documentação colacionada neste recurso, não me convenci de forma contrária ao já manifestado, especialmente porque neste momento inicial em que a lide se encontra, é necessário ponderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à presente hipótese pelo contexto aqui enfrentado, sem detrimento de futura análise quando do amadurecimento do feito.

Isso porque frisei quando do exame liminar que não verifico prejuízo para Administração pelo fato do candidato participar
provisoriamente
do processo de promoção de acesso a patente de Cabo, notadamente porque quando do enfrentamento do mérito, todo o arcabouço fático e probatório será reexaminado, especialmente quanto ao princípio da razoabilidade da decisão que importou na eliminação do recorrido.

Neste cenário, embora o Estado do Espírito Santo invoque que cumpriu detidamente o que determina a legislação porque na data do encerramento das inscrições (31.12.2019), o recorrido encontrava-se inapto temporariamente para o serviço militar, entendeu-se que tal fato seria capaz de fundamentar a exclusão do recorrido do quadro de acesso a graduação a Cabo, porque não preenchido o requisito do inciso III do art. 16 da Lei Complementar nº 911/2019,
in verbis
:

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: [...] III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Ocorre que por inexistir cópia do laudo que fundamentou a irregularidade de saúde sofrida pelo recorrido que, no meu entender, deve ser diretamente relacionada com o serviço militar, torna-se difícil para este Relator aferir a legalidade do ato de exclusão pelo Comando Geral da Polícia Militar, restando, pois, um juízo perfunctório da documentação juntada até o momento.

Na verdade, deve-se registrar que não seria razoável desconsiderar a análise do
BGPM nº 24
de
13.06.2019
que atesta a realização de inspeção de saúde (reengajamento) no agravado pela Junta Militar de Saúde (JMS), aferindo a higidez física e mental pelo período de 05.06.2019 a 08.06.2023, à míngua de prova quanto qual seria a enfermidade temporária acometida ao Policial Militar que interferisse diretamente ao acesso à graduação hierárquica superior.

Essa exegese é permita porque prevista na legislação castrense, senão vejamos o que versa o art. 1º c/c art. 2º, inciso V, da Portaria 706-R, de 13.06.2017 —IRAIS:

Art.
1º
- As inspeções de saúde constituem perícias militares ou médico-legais realizadas através das Juntas Militares de Saúde (JMS), colegiados autônomos de Oficiais da área da saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com o objetivo de realizar trabalhos técnicos e periciais.

A
rt. 2º
– As inspeções de saúde atendem os seguintes fins:
V
–
Promoção: realizada nos Policiais Militares que concorram às promoções, com finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo hierárquico superior.

E neste contexto, em que pese alegação da recorrente, não existe preponderância do que consta no art. 31
1
da mesma Portaria (IRAIS) em relação ao artigo acima mencionado, sobretudo porque deve-se partir do pressuposto quanto a interpretação sistemática das normas, uma vez que deve ser analisada em conjunto.

Assim, infirma-se o argumento da recorrente no tocante aos “
casos supervenientes que possam alterar a situação constatada ela perícia”,
na medida que somente poderá ser assim considerada se a enfermidade superveniente
impossibilite
,
incapacite
ou
prejudique

o exercício da
graduação hierárquica
superior
que se visa ascender.
Fora disso, configura-se a ilegalidade.

Segue julgado desta Corte sobre o tema em caso semelhante:

Segunda Câmara Cível Agravo Interno na Apelação Voluntária nº 024.060.357.928 Recorrente: Estado do Espírito Santo Recorrido: Marco Antônio Rodrigues Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CABO - CHC⁄2006. EXAME DE SAÚDE. CANDIDATO CONSIDERADO COM SAÚDE IRREGULAR. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. No caso dos autos, o Impetrante comprovou, por meio de documento expedido pela própria Diretoria de Saúde da PMES, apresentar-se apto para os serviços da PMES, em tempo de participar do Curso de Formação de Habilitação de Cabo da PMES - CHC⁄2006, demonstrando a invalidade do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso para a Promoção ao Posto de Cabo da Polícia Militar - ES, sob o fundamento de ¿Saúde Irregular¿.
II. Restando patente a arbitrariedade e a ilegalidade do ato administrativo impugnado no mandamus, inclusive, por meio de documento expedido pela própria Diretoria de Saúde da PMES, o mesmo deve ser afastado de plano. III. A matéria ventilada no bojo do Agravo Interno, encontra-se regularmente enfrentada na Decisão Monocrática que negou seguimento a Apelação Voluntária, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap Rem Ex-officio, 024060357928, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação no Diário: 15/03/2012) (grifei)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É
como voto.

1

Art. 31.
O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos,
ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada ela perícia.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE (QA-A) E MERECIMENTO (QA-M) PARA GRADUAÇÃO A CABO (QPMP-C). FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E da LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Trata-se na origem de mandado de segurança com pedido de tutela antecipada impetrado pelo agravado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para ser reincluído no processo seletivo de promoção para o quadro de acesso por antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) a graduação de cabo QPMP-C, cuja exclusão se fundamentou porque o recorrido encontrava-se com a “saúde irregular” no momento do encerramento das alterações, conforme art. 16, III da Lei Complementar nº 911/2019.
2.
Ainda que se pudesse afirmar pelo preenchimento meramente aparante do
fumus boni iuris pelo
Estado do Espírito Santo – respeito ao princípio da legalidade - verifica-se

não preenchido o requisito do
periculum in mora,
pois ausente o prejuízo para Administração pelo fato do candidato participar provisoriamente do processo de promoção de acesso ao cargo de Cabo, notadamente porque quando do enfrentamento do mérito na origem, todo o arcabouço fático e probatório será reexaminado, especialmente quanto ao princípio da razoabilidade da decisão que importou na eliminação do recorrido.
3.
Na verdade, deve-se registrar que não é razoável desconsiderar a análise do BGPM nº 24 de 13.06.2019 que atesta a realização de inspeção de saúde (reengajamento) no agravado pela Junta Militar de Saúde (JMS), aferindo a higidez física e mental pelo período de 05.06.2019 a 08.06.2023, à míngua de prova quanto qual seria a enfermidade temporária acometida ao Policial Militar que interferisse diretamente ao acesso à graduação hierárquica superior.
4.
Infirma-se o argumento da recorrente no tocante aos “
casos supervenientes que possam alterar a situação constatada ela perícia”,
(art. 31 da IRAIS)

na medida que somente poderá ser assim considerada se a enfermidade superveniente impossibilite, incapacite ou prejudique
o exercício da
graduação hierárquica
superior
que se visa ascender.
Fora disso, configura-se a ilegalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.